Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-90.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004055-90.2006.8.14.0301

APELANTE: LUIS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR.

PORTARIA

INSTAURADORA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS E A NORMA LEGAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDA. INOBSERVANCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A parte autora interpôs recurso de apelação limitando-se a controvérsia acerca da decisão que julgou improcedente a ação considerando legal e regular o processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão, requerendo, portanto, a nulidade do processo administrativo disciplinar.

2.

Assim sendo, o apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão, em razão das irregularidades na Portaria de instauração do PAD n° 023/2000 e diante da sua absolvição, pelo mesmo fato, na esfera criminal.

3.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2
o
da CF/88.

4.

No caso em tela, verifica-se que foram instaurados dois Processos Disciplinares anteriores de n° 101/98 e 044/99, ambos anulados pela Autoridade Administrativa, motivo pelo qual foi instaurado um terceiro Processo Administrativo Disciplinar de n° 023/2000. Ocorre que, novamente, o a Portaria n° 023/2000 (ID. 18200769, pág. 10) contém vício insanável, uma vez que não obedeceu aos preceitos legais, tendo sido omissa quanto a explicitação dos dispositivos legais que supostamente teriam sido infringidos pelo Apelante.

5.

Ora, de fato, é possível observar que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade inquérito administrativo, em momento algum descreveu os fatos

a serem apurados, a data de sua ocorrência e qual a seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada ao Apelante. Nesse sentido, é evidente que a instauração do procedimento administrativo disciplina violou o disposto no art. 217, da Lei 5.810/1994, restando evidenciado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que mostra inviável suscitar matérias como a prescrição da pretensão de apuração do fato.

6.

Outrossim, importa destacar que a absolvição do apelante, na esfera criminal, pelo mesmo fato, por insuficiência de provas aptas à condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, não vincula a esfera à esfera administrativa.

7.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por LUIS AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, o qual julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em sua inicial, o apelante aduz que foi instaurado contra si processo Administrativo Disciplinar para apuração de transgressão disciplinar, o qual apontou conter nulidades insanáveis, como não especificação dos fatos imputados aos indiciados, ausência de descrição individualizada das condutas aos indiciados, e excesso de prazo para conclusão do PAD, além do mais informa que tais ilegalidades conduzem ao cerceamento de defesa e violação do contraditório.

Assim sendo, entendeu que a aplicação da penalidade está eivada de nulidade. (Id. 18200752 - p. 5/20 - 18200753 - p.1).

Em decisão interlocutória foi deferida a liminar, para determinar a reintegração do autor no cargo de Investigador da Polícia Civil. (Id. 18200800 - p. 18200801 - p. 1/2).

O Estado do Pará apresentou contestação pugnando pela total improcedência dos pedidos elencados na inicial, bem como para declarar a incompetência absoluta do juízo para extinguir sem resolução do mérito. (Id. 18200785-p. 1/22-Id. 18200786 -p. 8/19).

Em sentença, o juízo a quo julgou improcedente os pedidos do autor, nos seguintes termos (ID. 18200806):

“Diante das razões expostas, revogo a tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4
o
, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando- se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial - Libra.

P. R. I. C.

O apelante, primeiramente, opôs Embargos de Declaração (Id. 18200816 - p. 1/6), alegando omissão e contradição na sentença, requerendo o acolhimento do recurso para que sejam providos e lhes seja atribuído efeitos infringentes, os quais foram rejeitados pelo juízo (Id. 18200826 - p. 1/3).

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID. 18200830 - p. 1/14), requerendo a reforma da sentença em todos os seus termos, ratificando-se a decisão liminar.

O Apelado apresentou contrarrazões, conforme ID. 18200846 - p.

1
/
10
.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18259461.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público, opinou pelo conh
ecimento e

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

O

mérito recursal limita-se a controvérsia acerca da decisão que julgou improcedente a ação considerando legal e regular o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do apelante.

Assim sendo, o apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão, em razão das irregularidades na Portaria de instauração do PAD n° 023/2000 e diant
e da su
a ab
solviçã
o, pelo mesmo fato, na esfera criminal.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legai, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2
o
da CF/88.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA

PARAAFERIR

RAZOABILIDADE/

PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.

1.

(...) O acórdão estadual revela-se harmônico com o

entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico 3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rei. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.
a
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rei. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015. 4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 45.160/G0, Rei. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1
a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o seguinte entendimento:

"deve-se salientar que o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal”. (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1
a
Seção, j. 24/06/2015).

Assim, o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

No caso em tela, verifica-se que foram instaurados dois Processos Disciplinares anteriores de n° 101/98 e 044/99, ambos anulados pela Autoridade Administrativa, haja vista que não houve indicação da infração penal que os 6 (seis) investigadores praticaram, o que resulta em enormes prejuízos a defesa dos acusados, motivo pelo qual foi instaurado um terceiro Processo Administrativo Disciplinar de n° 023/2000.

Ressalta-se que o Parecer n° 264/99 - CJLP (ID. 18200769, pág. 3/8) conclui que a Comissão, ao deixar de observar a norma do art. 217 da Lei 5.810/94, deu ensejo a enorme prejuízo para a defesa dos acusados, fazendo surgir vício insanável neste processo disciplinar, cumprindo a autoridade julgadora declarar a nulidade
parcial do PAD_
nº-044/99, constituindo nova Comissão para instauração de novo processo, o que foi acolhido em Despacho de ID. 18200769, pág. 9.

Como é sabido, a portaria de instauração é o documento que oficializa o início de um Processo Administrativo Disciplinar contra um servidor público, devendo ser meticulosamente preparada para assegurar a validade do processo.

Nesse sentido, a portaria deve ser clara e objetiva, descrevendo, de forma sucinta, os fatos que levaram à necessidade de instaurar o processo contra o servidor público, detalhando as alegações e as evidências preliminares que justificam a investigação, sem ambiguidades ou interpretações dúbias, sendo requisitos cruciais para assegurar a lisura do PAD.

Ocorre que, novamente, o a Portaria n° 023/2000 (ID. 18200769, pág. 10) contém vício insanável, u
ma vez que não obedeceu aos preceitos
legais, tendo sido omissa quanto
a explicitação do
s dispositivos legais que supostamente teriam sido infringidos pelo Apelante. Confira-se a sua transcrição:

“CONSIDERANDO o teor da Portaria n° 021/2000, de 30/06/2000, que declarou a Nulidade Parcial do PAD n° 044/99- DGPC/PAD, de 09/06/99, figurando como indicados os servidores LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, HELDER JOSÉ SIQUEIRA SOUTO, LAWRENCE FRANCO MACIEL, JOSÉ WALDIR RAMOS PACHECO, EDMAR GONÇALVES ALVES e MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO - Investigadores de Polícia Civil;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n° 302/2000-GAB/CGPC, de 11/07/2000, da lavra do Dr. EMIR MEDEIROS DE MIRANDA, Delegado de Polícia Civil/Corregedoria Geral de Polícia Civil;

CONSIDERANDO a necessidade de melhor apurar a responsabilidade funcional dos servidores
LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, HELDER JOSÉ SIQUEIRA SOUTO, LAWRENCE FRANCO MACIEL, JOSÉ WALDIR RAMOS PACHECO, EDMAR GONÇALVES ALVES e MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO,
através de instauração de novo Processo Administrativo Disciplinar, assegurando-se aos acusados o contraditório e a ampla defesa;

RESOLVE:

I

- INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,
figurando como indiciados os servidores
LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, HELDER JOSÉ SIQUEIRA SOUTO, LAWRENCE FRANCO MACIEL, JOSÉ WALDIR RAMOS PACHECO, EDMAR GONÇALVES ALVES e MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO - Investigadores de Polícia Civil,
conforme preceitua o Artigo 90, inciso III da Lei Complementar n° 022 de 15/03/94;

II

- Designar os servidores
Dr.
a
LIANE MARIA LIMA MARTINS AGUILAR, Delegada de Polícia Civil, EVANILDES RODRIGUES PALHETA, Escrivã de Polícia Civil, ANTONIO CARLOS BARBOSA CALVACANTE, Investigador de Polícia Civil,
para, através de Processo Administrativo Disciplinar sob a presidência da primeira e em comissão, sanarem os vícios constatados no Processo Administrativo Disciplinar n° 044/99- DGPC/PAD, de 09/06/99, a partir do Termo de Ultimação de Instrução,
assegurando-se aos acusados o contraditório e a ampla defesa;

III

- Determinar à
Corregedoria Geral de Polícia Civil e ao Departamento de Administração Policial
que tomem as providências de estilo para o pleno cumprimento do presente Ato.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.”

Ora, de fato, é possível observar que a referida Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade inquérito administrativo, em momento algum
descreveu os fatos a serem apura
dos, a data de sua ocorrência e qual a seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada ao Apelante.

Ora, ressalta-se que a Portaria n° 023/2000 trouxe as mesmas informações contidas nas Portarias de n° 101/98 e 044/99, as quais foram anuladas pelo mesmo vício insanável.

Nesse sentido, é evidente que a instauração do procedimento administrativo disciplinar violou o disposto no art. 217, da lei nº 5.810/1994.

Art. 217.
Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

Assim, resta evidenciado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que mostra inviável
suscitar mat
érias como a prescrição da pretensão de apuração do fato.

Tem-se que o princípio do devido processo legal garante a todos os administrados o direito de defesa e de conhecimento de
algum p
ro
cesso
que seja instaurado contra si. O devido processo legal tem como consequência a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados a todos os litigantes, tanto em processo judicial como administrativo.

A propósito, colaciono trecho da lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:

"Embora no campo administrativo, não exista necessidade de tipificação estrita que subsuma rigorosamente a conduta à norma, a capitulação do ilícito administrativo não pode ser tão aberta a ponto de impossibilitar o direito de defesa, pois nenhuma penalidade poderá ser imposta, tanto no campo judicial, quanto nos campos administrativos ou disciplinares, sem a necessária amplitude de defesa" (in Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 123,124)."

Ocorre, assim, que a Portaria de instauração do pr
ocedimento
administrativo não descreveu com detalhes a responsabilidade do servidor em presumida infração praticada, sem nada mencionar acerca dos fatos e fundamentos aos quais o servidor apresentaria sua defesa.

Além disso, nada foi especificado sobre qual a legislação que fora infringida. Desta maneira, não há como se dizer que houve o devido processo

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR.

PORTARIA

INSTAURADORA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS E A NORMA LEGAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDA. RELATÓRIO DA COMISSÃO

QUE DESCREVE A EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. PENALIDADE DE SUSPENSÃO APLICÁVEL PARA ESSA HIPÓTESE, CONFORME O RJU DO MUNICÍPIO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA.

1.

No caso em exame, de fato é possível observar que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade inquérito administrativo, em momento algum descreveu os fatos a serem apurados, a data de sua ocorrência e qual a seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada à impetrante.

2.

Nesse cenário, resta evidenciado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que mostra inviável suscitar matérias como a prescrição da pretensão de apuração do fato.

3.

Tem-se que o princípio do devido processo legal ou o "due process of law" garante a todos os administrados o direito de defesa e de conhecimento de algum processo que seja instaurado contra si. O devido processo legal tem como conseqüência a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados a todos os litigantes, tanto em processo judicial como administrativo.

4.

Outrossim, o relatório da Comissão que processou o PAD se deu no sentido de reconhecer a FALTÀ GRAVE que teria sido praticada pela requerente, nesse contexto, a penalidade aplicável seria a aplicação de suspensão, nos termos do art. 142 do RJU do Funcionalismo do Município de Monte Alegre.

5.

Desse modo, a conclusão exarada no relatório, bem como a decisão pela demissão não está em consonância com os dispositivos legais contidos no Regime Jurídico Único do Município.

6.

Feitas as considerações acima e que a análise da legalidade, legitimidade e proporcionalidade dos atos administrativos pode ser efetuada pelo Poder Judiciário sem caracterizar ofensa à Separação dos Poderes, entendo que laborou com acerto o Juízo singular.

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - N° 0800102- 28.2020.8.14.0032 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1
a
Turma de Direito Público - Julgado em 18/10/2021)

Outrossim, importa destacar que a absolvição do apelante, na esfera criminal, pelo mesmo fato, por insuficiência de provas aptas à condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, não vincula a esfera à esfera administrativa.

Dessa maneira, feitas as considerações acima e que a análise da legalidade, legitimidade e proporcionalidade dos atos administrativos pode ser efetuada pelo Poder Judiciário sem caracterizar ofensa à Separ
ação do
s. Poderes, entendo que o presente recurso deve ser provido, reformando a

sentença para reconhecer a ilegalidade do ato que demitiu o apelante, haja vista a nulidade da portaria n° 023/2000.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença em sua integralidade para anular o ato que determinou a demissão do apelante, em razão da nulidade da portaria n° 023/2000, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/11/2024